Tribunal: TJMT
Processo: 1013193-24.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013193-24.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENCA - CPF: 036.115.631-61 (APELADO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE AUMENTO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA-BASE – PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA - DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [CULPABILIDADE] DESFAVORÁVEL - JULGADO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1072244/MS; HC 486095/MS).

A depreciação da culpabilidade “
justifica a negativa de substituição da pena corporal por restritiva de direitos
” (STJ, AgRg no AREsp 1142476/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1013193-24.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENÇA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1013193-24.2021.8.11.0042), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 155, § 4º, IV, do CP

- (ID 90/92).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) o apelado praticou o furto enquanto “
cumpria pena no regime aberto [...] circunstância que demanda o reconhecimento da culpabilidade do apelado
”; 2) “
a substituição da [...] pena privativa de liberdade não é recomendável e suficiente
”.

Pede o provimento para que as penas sejam aumentadas e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 141342208).

TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENÇA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174554556).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A SEREM VALORADAS NEGATIVAMENTE – CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES IGNORADOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE – DELITO PRATICADO ENQUANTO O RÉU FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 44, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 174781155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 16:00 horas, no estacionamento da Empresa Rede Festas, situada na Avenida Coronel Duarte, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, mediante destreza abaixo especificada, com unidade de desígnio com coautor desconhecido, o denunciado TAIRON DOUGLAS subtraiu para si os seguintes bens, de propriedade da vítima CINTHYA:

a) um celular da marca samsung, modelo A7, de cor rosa, com capa dourada, contendo o chip 999006-0479.

b) uma bolsa contendo objetos pessoais e a quantia em espécie no valor de R$100,00 (cem reais).

c) um jaleco preto. [...]

10. ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA:

J) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO TAIRON DOUGLAS, NAS PENAS DOS ART. 155, § 4º, INCISOS II (MEDIANTE DESTREZA) E IV (CONCURSO DE PESSOAS) C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “J” (CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. [...].”

(Fânia Helena Oliveira de Amorim, promotora de Justiça – ID 141342153)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Tairon Douglas dos Santos Proença, devidamente qualificado, nas penas do art. art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais (id. 65123390 - Pág. 01/03) que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime e a circunstância não justificam o agravamento da pena base. As consequências não são danosas, pois os objetos furtados foram recuperadas. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, já que, em face da confissão, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231/STJ, considerando, ainda, a inexistência de agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, concedo a substituição da pena privativa de liberdade ao réu, uma vez que a medida é socialmente recomendada, haja vista a possibilidade de não mais delinquir. A pena privativa de liberdade fica substituída, nos moldes do artigo 44, § 2° do Código Penal, por: A) 01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, a ser desempenhada e fiscalizada pelo Juízo da Execução em entidade por ele determinada, sendo que deverá ser cumprida em prazo nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, conforme o que ficar estabelecido com a entidade, tudo nos moldes previstos pelo art. 46 do Código Penal; e B) 01 (uma) pena restritiva de direito, convertida em prestação pecuniária, a ser paga no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a ser destinada à entidade escolhida pelo Juízo da Execução. [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 141342187)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O apelado foi preso em flagrante, no dia 1º.9.2021, enquanto cumpria pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, decorrente de condenação por furto qualificado [mediante fraude e concurso de agentes], cuja sentença transitou em julgado no dia 5.10.2020 (PJE nº 1003203-16.2020.8.11.0051/ Comarca de Campo Verde/MT).

A prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1072244 / MS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.4.2019; HC 486095/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.4.2019)

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena em “
1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)

Nesse quadro jurisprudencial, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda, inexistem atenuantes ou agravantes, de modo que transforma-se a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em provisória.

Na terceira fase,
por inexistirem causas de aumento ou de diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelado em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, mantido o regime aberto
(CP, art. 33, § 2º, ‘c’)
.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que a circunstância judicial da culpabilidade foi considerada desfavorável.

Com efeito, a depreciação da culpabilidade “
justifica a negativa de substituição da pena corporal por restritiva de direitos
” (STJ, AgRg no AREsp 1142476/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares – 3.4.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023